Tribunal: TCU
Processo: 007.007/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 25/5/2022, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Joao Roque Cunha em favor de Eliane do Rocio da Cunha, Laurineia Marcelino da Silva e Rosane de Fatima da Cunha (ato no 2148/2016); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para que: 9.2.1. realize diligência junto à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, com vistas a que, no prazo de 15 (quinze) dias, procure obter, de Laurineia Marcelino da Silva, a competente documentação comprobratória de sua união estável com Joao Roque Cunha, tendo em vista a insuficiência para tanto da sentença de justificação judicial, encaminhando a resposta obtida a este Tribunal, ou informando a ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.2. caso não obtido, por intermédio das diligências indicadas no subitem 9.2.1 acima, o devido saneamento do (s) ato (s), adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do (s) ato (s) não saneado (s).